Tribunal: TJBA
Processo: 8012282-96.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8012282-96.2025.8.05.0274 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: DIEGO SOARES COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARLY BARRETO DE ANDRADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO. 1 - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA PREVIAMENTE AVERIGUADA. CAMPANA POLICIAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM PODER DO ACUSADO. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NO IMÓVEL. LICITUDE DAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. 2 - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. ACONDICIONAMENTO FRACIONADO. DESTINAÇÃO COMERCIAL EVIDENCIADA. 3 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 4 - DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 5 - TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO MANTIDO. 6 - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 7 - PERDIMENTO DO APARELHO CELULAR. CABIMENTO. 8 – CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8012282-96.2025.8.05.0274, tendo DIEGO SOARES COSTA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR